Tribunal: TJSP
Processo: 1007166-71.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação cível. Querela nullitatis. Alegação de nulidade da arrematação. Extinção sem exame do mérito. Apelo dos autores.

Autores que respondem por dívida locatícia como fiadores. Penhora da totalidade dos direitos dos autores sobre o imóvel, com duas averbações, em cada uma constando a penhora de 50% dos direitos sobre o imóvel. Arrematação de 50% dos direitos em agosto de 2016.

Ementa:
Apelação cível. Querela nullitatis. Alegação de nulidade da arrematação. Extinção sem exame do mérito. Apelo dos autores.

Autores que respondem por dívida locatícia como fiadores. Penhora da totalidade dos direitos dos autores sobre o imóvel, com duas averbações, em cada uma constando a penhora de 50% dos direitos sobre o imóvel. Arrematação de 50% dos direitos em agosto de 2016. Posteriormente, os fiadores celebraram acordo com quitação do débito locatício. Determinação de cancelamento do leilão eletrônico em andamento (da segunda metade ideal) e das penhoras.

Há interesse de agir dos autores para esta ação anulatória porquanto acreditavam que o acordo tinha o condão de anular o procedimento do leilão e, também, aquela primeira arrematação, mas o leilão cancelado se referiu apenas à metade ideal do imóvel até então não arrematada. Sentença extintiva afastada. Feito em condições de imediato julgamento (art. 1.013, §3o, I, CPC).

A pretensão de anulação da arrematação se submete ao prazo decadencial de quatro anos (art. 178, II, Código Civil). Decurso de mais de quatro anos entre a expedição da carta de arrematação e o ajuizamento da ação anulatória.

Apelação parcialmente provida. Sentença extintiva afastada. Julgamento do mérito (art. 1.013, §3o, I, CPC). Improcedência da ação pela ocorrência da decadência.